Tribunal: TRF3
Processo: 0012757-28.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
102/208)

0012757-28.2013.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC (LEI N. 13.105/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO EC 20/98 E EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (Lei n.o 13.105/15).

2. Os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

3. Estabelecidos os tetos, respectivamente, em 15.12.98 (EC 20/98) e 19.12.03 (EC 41/03), nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deverão ser revistas as rendas mensais dos benefícios cujas datas de início ocorreram anteriormente à promulgação das referidas normas constitucionais e que sofreram limitação.

4. Muito se discutiu se a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 564

Inteiro teor:
102/208)

0012757-28.2013.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC (LEI N. 13.105/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO EC 20/98 E EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (Lei n.o 13.105/15).

2. Os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

3. Estabelecidos os tetos, respectivamente, em 15.12.98 (EC 20/98) e 19.12.03 (EC 41/03), nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deverão ser revistas as rendas mensais dos benefícios cujas datas de início ocorreram anteriormente à promulgação das referidas normas constitucionais e que sofreram limitação.

4. Muito se discutiu se a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 564.354 atingiria aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal. Dúvida restou dirimida pela própria Corte Suprema. Revisão possível.

5. Concessão do benefício sob a vigência do artigo 28, inciso II do Decreto n. 77.077/76. Eventual retirada da limitação ao menor valor teto para o cálculo do benefício implica na alteração das etapas previstas no citado artigo 28.

6. Não restou demonstrado nos autos que o benefício da aposentadoria, no momento da sua concessão, sofreu a necessária limitação ao maior valor teto. Pedido improcedente.

7. Embargos de declaração rejeitados em juízo de retratação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012757-28.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: FABIO BANDINI

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A, ANIS SLEIMAN - SP18454-A, CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012757-28.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: FABIO BANDINI

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A, ANIS SLEIMAN - SP18454-A, CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS.

Trata-se de ação de revisão de benefício de aposentadoria (NB 077.181.562-0 – DIB 13/8/1983) mediante a adoção dos novos limites introduzidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/2003.

Documentos.

Deferidos os benefícios da justiça gratuita (id 71800465).

Contestação (id 71800465 – pg 50/73).

Manifestação da Contadoria (id 71800465 – pg 77).

Julgado improcedente pelo MM Juízo a quo o pedido (id 71800465 - 129).

Inconformada, apelou a parte autora (id 71800465 – pg 143/150) e em decisão terminativa a improcedência foi mantida (id 71800465 – pg. 159/161) sob o fundamento de que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 564.354/SE não se aplica aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal, promulgada em 1988, como o caso do autor.

Pelo autor foi apresentado agravo interno (id 71800465 – pg 163/183), contudo mantido o entendimento anterior pela Oitava Turma (id 71800465 – pg 194/196).

Apresentados embargos de declaração pela parte autora (id 71800465 – pg 203/204), os quais restaram rejeitados (id 71800465 – pg 207/210).

A parte autora interpôs Recurso Especial (id 71800465 – pg 217/248) e Extraordinário (id 71800466 – pg 3/29).

Recurso especial não admitido (id 71800466 – pg 33/35 e id 104220104).

A E. Vice-Presidência, no primeiro momento, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id 71800466 – pg 36/37), porém, ante o agravo interno ofertado pela parte autora, houve a reconsideração e determinado o retorno dos autos a esta C. Turma para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação (id 104570113).

É o relatório.

cehy

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012757-28.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: FABIO BANDINI

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A, ANIS SLEIMAN - SP18454-A, CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

As Leis nos 11.418/2006 e 11.672/2008 alteraram a sistemática dos recursos dirigidos às Cortes Superiores, introduzindo o pressuposto atinente à repercussão geral da matéria, além da disciplina para julgamento de recursos repetitivos.

Essas alterações abrem a via extraordinária apenas para as causas com relevância econômica, política, social ou jurídica, afastando os julgamentos com interesses meramente individuais, cingidos aos limites subjetivos da causa.

Ao mesmo tempo, a nova sistemática obsta a inútil movimentação judiciária, para deslinde de feitos meramente repetitivos, ao possibilitar a extensão do julgamento de mérito a recursos fundamentados na mesma controvérsia.

Nessa última hipótese, os recursos pendentes de admissibilidade nos Tribunais inferiores devem retornar às Turmas julgadoras, para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (Lei n.o 13.105/15).

Outrossim, os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias retromencionadas.

Compulsando os autos verifica-se que a demanda versou sobre o pedido de revisão do benefício de aposentadoria (NB 077.181.562-0 – DIB 13/8/1983) mediante a adoção dos novos limites introduzidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/2003.

A r. sentença julgou improcedente o pedido.

A decisão terminativa negou seguimento ao recurso da parte autora sob o fundamento de que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 564.354/SE não se aplica aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal, promulgada em 1988, como o caso do benefício em análise.

Interposto agravo legal pela parte autora contra a decisão monocrática, esta E. Oitava Turma, por unanimidade, negou-lhe provimento e manteve o entendimento anterior.

Ato contínuo, a parte autora apresentou embargos de declaração (id 71800465 – pg 203/204) para fazer constar que a RMI original (salário-de-benefício) resultou em $ 472.529,38; para que a Turma se pronuncie sobre o demonstrativo de fls. 89/91 (dos autos físicos) e deixe expressamente consignado que a RMI revista resultou em $ 514.612,69. Impugna os cálculos da Contadoria Judicial de fls. 70 (dos autos físicos) e requer a resposta dos quesitos apresentados.

Os embargos de declaração foram rejeitados pela Oitava Turma.

Ato contínuo foi apresentado recurso extraordinário.

A E. Vice-Presidência determinou o retorno dos autos a esta C. Turma para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação (id 104570113).

Sob a ótica atual do Supremo Tribunal Federal, passo à análise da questão de fundo.

Discute-se acerca do reajuste da renda mensal do benefício, mediante a aplicação dos novos limitadores estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03.

A decadência não se aplica ao caso em tela. Não se trata de ação em que se pleiteia a revisão do ato de concessão, como expressamente dispõe o art. 103 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97. Nesse sentido, decisão monocrática em AC 2011.61.17.002243-1 de relatoria da Desembargadora Federal Vera Jucovsky.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, decidiu pela aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14 da Emenda Constitucional 20, de 15.12.98 e no artigo 5o da Emenda Constitucional 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários limitados em seu teto por ocasião do cálculo da renda mensal inicial, in verbis:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso."

(Rel. Min Cármen Lúcia, m.v., DJU 15.02.11, ement. 2464 - 03).

Estabelecidos os tetos, respectivamente, em 15.12.98 (EC 20/98) e 19.12.03 (EC 41/03), nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deverão ser revistas as rendas mensais dos benefícios desde que iniciados em período que antecede às alterações.

No caso concreto, o benefício foi concedido anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, pois a DIB do benefício em questão é de 13/8/1983.

Muito se discutiu se a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 564.354 atingiria aos benefícios tal como da parte autora.

Esta dúvida restou dirimida pela própria Corte Suprema que tem se posicionado no sentido que não existe óbice à incidência dos novos tetos aos benefícios iniciados antes da Constituição Federal.

Nesse passo, no primeiro momento, entendi que a limitação imposta a fim de balizar a procedência ou não do pedido, dependia unicamente da contenção ao menor valor teto. No entanto, reconsiderei esse posicionamento.

Veja-se que a concessão do benefício em questão (DIB 13/8/1983) deu-se sob a vigência do artigo 28, inciso II do Decreto n. 77.077/76, que estabelecia que o salário-de-benefício seria dividido em duas parcelas básicas: a primeira correspondente ao menor valor teto e a segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 avos quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto.

Assim, ao retirar a limitação ao menor valor teto para o cálculo do benefício, estar-se-ia alterando as etapas previstas no citado artigo 28.

O decidido no RE 564.354/SE determina apenas que os benefícios concedidos antes das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 podem observar aos novos tetos previdenciários, mas não autoriza a mudança na forma de cálculo dos benefícios previdenciários.

Por oportuno, o documento id 71800465 – pg 89 demonstra que o total geral dos salários-de-contribuição da aposentadoria em tela (NB 077.181.562-0 – DIB 13/8/1983) foi apurado em $ 17.011.051,00, cujo salário-de-benefício sem limitação daria $ 472.529,19. Porém, dada a sistemática, acima explanada, o mesmo foi limitado ao menor valor teto de $ 295.849,50, redutor este que não pode ser afastado.

Outrossim, verifica-se que não restou demonstrado nos autos que o benefício da aposentadoria (RMI equivalente a $ 295.849,50 – id 71800465 – pg. 89 e pg. 93), no momento da sua concessão em 13/8/1983 sofreu a necessária limitação ao maior valor teto de $ 591.699,00. Assim, improcedente o pedido.

Outrossim, o documento indicado pelo embargante (fls. 89/91) dos autos físicos referem-se aos seus próprios cálculos.

A manifestação da Contadoria Judicial, impugnada pela parte autora (fls. 70 dos autos físicos), não interfere na conclusão, ora produzida, cuja improcedência do pedido é decorrência de tese diversa.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃODA PARTE AUTORA e mantenho a improcedência do pedido.

É O VOTO.

cehy

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC (LEI N. 13.105/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO EC 20/98 E EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (Lei n.o 13.105/15).

2. Os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

3. Estabelecidos os tetos, respectivamente, em 15.12.98 (EC 20/98) e 19.12.03 (EC 41/03), nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deverão ser revistas as rendas mensais dos benefícios cujas datas de início ocorreram anteriormente à promulgação das referidas normas constitucionais e que sofreram limitação.

4. Muito se discutiu se a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 564.354 atingiria aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal. Dúvida restou dirimida pela própria Corte Suprema. Revisão possível.

5. Concessão do benefício sob a vigência do artigo 28, inciso II do Decreto n. 77.077/76. Eventual retirada da limitação ao menor valor teto para o cálculo do benefício implica na alteração das etapas previstas no citado artigo 28.

6. Não restou demonstrado nos autos que o benefício da aposentadoria, no momento da sua concessão, sofreu a necessária limitação ao maior valor teto. Pedido improcedente.

7. Embargos de declaração rejeitados em juízo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração e manter a improcedência do pedido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.